Tribunal: TJDFT
Processo: 0729866-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. PRISÃO PREVENTIVA. DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INTERROGATÓRIO REALIZADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo máximo de 178 (cento e setenta e oito) dias na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Há que se considerar, também, o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 que, não obstante todos os esforços realizados pelo Poder Judiciário para minimizar os prejuízos aos jurisdicionados, impõe algumas restrições que podem impactar no andamento dos processos, no entanto, por se tratar de motivo de força maior, eventual atraso não pode ser imputado à acusação e, tampouco, ao Judiciário e, portanto, não implica o reconhecimento de excesso de prazo, por não representar demora injustificada.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. Ordem denegada.